Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017 AGRAVANTE: WALDEMIR JOSE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO IDELFONSO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância à petição Id. 46025616, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora